Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730790-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TAVARES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilton Tavares de Castro Júnior em face da r. decisão (ID 243740146, na origem) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor do BRB - Crédito e Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pleito de limitação dos descontos em conta corrente realizados pelo banco Agravado. Nas razões recursais (ID 74454543), afirma que o desconto consignado e o crédito pessoal (em conta corrente) têm a mesma fonte pagadora e somam mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) do salário dele. Alega que busca garantir o mínimo existencial e que a medida adequada é a limitação dos descontos dos empréstimos e dos débitos de cartão de crédito ao percentual de 35% (trinta e cinco) por cento do salário dele. Requer a antecipação da tutela recursal e o respectivo deferimento da medida negada a origem. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID 230109239, na origem). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os descontos realizados na conta bancária do Agravante são lícitos, sobretudo se autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos. Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1085, no qual foi firmada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Registre-se que essa tese se aplica aos contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, pois somente os empréstimos consignados são regidos por legislação própria. Confira-se o seguinte julgado desta relatoria, verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1855068, 07337446720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso em apreço, conforme a disciplina criada com a Lei no 14.181/2021 [Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento], exige-se o contraditório para que tenham aplicação as regras que permitem a implantação do plano de repactuação das dívidas e, inclusive, a suspensão de descontos, nos termos do que dispõem os artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC pela referida norma. O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual). A fase pré-processual tem início a partir de um requerimento apresentado pelo consumidor e, caso não seja obtida a conciliação na primeira fase, o art. 104-B do CDC determina a instauração do processo judicial. Acrescente-se que a suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer, em caráter cautelar, após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à fase conciliatória. Segundo entendimento do c. STJ, admite-se, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, em caráter exclusivamente cautelar, a adoção de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2o do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas. (REsp no 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator